Tribunal: STF
Processo: HC 63018
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (MINAS GERAIS). NÃO
CONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, INC. I, LETRA 'H', DA
C.F.). NÃO CONHECIMENTO, POREM, DA IMPETRAÇÃO PELO
S.T.F. PORQUE SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO (ART. 119,
INC. II, LETRA 'C'). CONCESSÃO, TODAVIA, DA ORDEM, DE
OFICIO, COM BASE NOS ARTS. 193, II, DO REGIMENTO INTERNO,
466, 'CAPUT', E 467, 'F', DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, POR EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO DE INCIDENTE
DE SANIDADE MENTAL DO ACUSADO REQUERIDO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 157, PAR-1.,  DO C.P.P.M.),
SEM PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DO EXAME E DO PROCESSO.